Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600238-18.2024.6.16.0149
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. INDEFERIMENTO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da
149ª Zona Eleitoral de Cianorte, que indeferiu o pedido de registro de
candidatura do recorrente ao cargo de vereador do município de Japurá,
pelo Partido Republicano, por ausência de comprovação de filiação
partidária no prazo legal.

1.2. O recorrente alega que fichas de filiação e fotos de participação em
eventos poderiam ser aceitas como provas complementares de filiação
partidária.

1.3. O recurso visa reconsiderar o indeferimento do registro de candidatura,
alegando boa-fé e atividade contínua no partido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão central é se as provas unilaterais apresentadas, como fichas
de filiação e fotos, são suficientes para comprovar a filiação partidária dentro
do prazo exigido pela legislação eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A filiação partidária é condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º,
V, da Constituição Federal, que exige filiação mínima de seis meses antes
Num. 44066817 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:28:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413280992400000043019031
Número do documento: 24092413280992400000043019031
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:34:52

do pleito, conforme art. 9º da Lei nº 9.504/1997.

3.2. Embora a responsabilidade pela remessa das listas de filiação seja do
partido (art. 19 da Lei nº 9.096/1995), o filiado tem o dever de monitorar a
regularidade do seu vínculo partidário, podendo requerer diretamente à
Justiça Eleitoral a inclusão de seu nome em caso de desídia ou má-fé do
partido (art. 11, § 2º, da Res. TSE nº 23.596/2019).

3.3. Os documentos apresentados pelo recorrente (ficha de filiação, ata de
convenção partidária e fotos) são insuficientes para comprovar a filiação. A
ficha de filiação não estava assinada pelo abonador, e a ata de convenção
partidária não comprova a filiação dentro do prazo exigido.

3.4. A jurisprudência do TSE é pacífica ao não admitir provas unilaterais,
como ficha de filiação e fotos, para comprovar a filiação partidária.
Precedente: TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 060160761, Min. Carlos
Horbach, 10/11/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se o indeferime

Inteiro teor:
03/10/2024
Número: 0600238-18.2024.6.16.0149

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 17/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Impugnação ao Registro
de Candidatura, Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600238-
18.2024.6.16.0149, (DRAP 0600219-12.2024.6.16.0149), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Wagner Bordin, para concorrer ao cargo de Vereador. (Indeferimento ao Registro de
Candidatura de Wagner Bordin, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 10033, pelo
partido Republicanos do município de Japurá/PR. A Serventia apresentou o relatório de requisitos
para o Registro - Analítico, indicando a ausência de filiação partidária no prazo de seis meses antes
do pleito. No caso em análise, verifica-se que o requerente está filiado ao partido pelo qual
pretende concorrer - Republicanos, entretanto, por prazo inferior a seis meses antes do pleito. A
filiação partidária foi realizada em 14/08/2024, ou seja, menos de dois meses antes do pleito
eleitoral (06/10/2024). Conclui-se, assim, que não foram preenchidos os requisitos legais de
elegibilidade, na forma do art. 28 da Resolução do TSE n° 23.609/2019, diante da ausência de
filiação partidária no prazo de seis meses antes pleito - do requerente ao partido pelo qual pretende
concorrer (Republicanos de Japurá)). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
WAGNER BORDIN (RECORRENTE)
RICARDO ALMANCIO MOREIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 149ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44066817
24/09/2024
13:28
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.363

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600238-18.2024.6.16.0149 –
Japurá – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: WAGNER BORDIN
ADVOGADO: RICARDO ALMANCIO MOREIRA - OAB/PR110138
RECORRIDO: JUÍZO DA 149ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. INDEFERIMENTO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da
149ª Zona Eleitoral de Cianorte, que indeferiu o pedido de registro de
candidatura do recorrente ao cargo de vereador do município de Japurá,
pelo Partido Republicano, por ausência de comprovação de filiação
partidária no prazo legal.

1.2. O recorrente alega que fichas de filiação e fotos de participação em
eventos poderiam ser aceitas como provas complementares de filiação
partidária.

1.3. O recurso visa reconsiderar o indeferimento do registro de candidatura,
alegando boa-fé e atividade contínua no partido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão central é se as provas unilaterais apresentadas, como fichas
de filiação e fotos, são suficientes para comprovar a filiação partidária dentro
do prazo exigido pela legislação eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A filiação partidária é condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º,
V, da Constituição Federal, que exige filiação mínima de seis meses antes
Num. 44066817 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:28:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413280992400000043019031
Número do documento: 24092413280992400000043019031
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:34:52

do pleito, conforme art. 9º da Lei nº 9.504/1997.

3.2. Embora a responsabilidade pela remessa das listas de filiação seja do
partido (art. 19 da Lei nº 9.096/1995), o filiado tem o dever de monitorar a
regularidade do seu vínculo partidário, podendo requerer diretamente à
Justiça Eleitoral a inclusão de seu nome em caso de desídia ou má-fé do
partido (art. 11, § 2º, da Res. TSE nº 23.596/2019).

3.3. Os documentos apresentados pelo recorrente (ficha de filiação, ata de
convenção partidária e fotos) são insuficientes para comprovar a filiação. A
ficha de filiação não estava assinada pelo abonador, e a ata de convenção
partidária não comprova a filiação dentro do prazo exigido.

3.4. A jurisprudência do TSE é pacífica ao não admitir provas unilaterais,
como ficha de filiação e fotos, para comprovar a filiação partidária.
Precedente: TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 060160761, Min. Carlos
Horbach, 10/11/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se o indeferimento do
registro de candidatura.

4.2. Tese de julgamento: "A filiação partidária deve ser comprovada por
documentos idôneos e tempestivos, sendo inadmissíveis provas unilaterais
desprovidas de fé pública para comprovação de filiação dentro do prazo
legal."

__________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 14, § 3º, V; Lei
nº 9.096/1995, art. 19, § 2º; Lei nº 9.504/1997, art. 9º; Resolução TSE nº
23.596/2019, art. 11, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TSE - Recurso Especial Eleitoral nº
060160761, Min. Carlos Horbach, 10/11/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44066817 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:28:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413280992400000043019031
Número do documento: 24092413280992400000043019031
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:34:52

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por WAGNER BORDIN, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 149ª Zona Eleitoral de Cianorte (ID 44025091), por meio da qual
fora INDEFERIDO o pedido de REGISTRO DE CANDIDATURA do ora recorrente, ao cargo de
vereador do município de Japurá, pelo Partido Republicano, em razão de não ter cumprido o
prazo mínimo de filiação ao respectivo partido.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente, em suma, que: a) As fichas de
filiação, juntamente com fotos de participação em eventos, podem ser aceitas como provas
complementares de filiação partidária, especialmente quando demonstram a associação contínua
e a atividade política. A comprovação da boa-fé e do envolvimento do membro com o partido
deve ser considerada suficiente para validar a filiação; b) a prova unilateral, por si só, não deve
ser descartada sem considerar o contexto e a evidência total apresentada. O fato de uma ficha de
filiação ser um documento de origem interna do partido não retira sua validade, especialmente
quando corroborada por outros documentos e evidências de participação; c) a jurisprudência
recente tem aceitado provas circunstanciais e documentais, desde que acompanhadas de uma
justificativa plausível e corroboradas por outros documentos.

Ao final, requer a análise da documentação anexada, ficha de filiação partidária Id.
44025089, ata de convenção partidária Id. 44025100 e fotos Id. 44025101 e seguintes.
Outrossim, pede que se reconsidere a decisão que indeferiu seu registro de candidatura,
reconhecendo a regularidade de sua filiação partidária.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
argumentando que “ainda que tenha havido desídia partidária no lançamento oportuno da filiação
partidária via FILIA, era possível ao recorrente valer-se do procedimento previsto no art. 11, §§ 2º
e seguintes, da Res. TSE nº 23.596/2019 com o fito de regularizar o cadastro do vínculo
partidário, mas nada foi feito nesse sentido, impossibilitando que se confira validade às provas
eminentemente unilaterais e destituídas de fé pública ora apresentadas nestes autos de RRC. “

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso
deve ser conhecido.

Não se vislumbra qualquer impedimento para o conhecimento dos documentos que
instruem o presente recurso. Isso porque a juntada de documentos em sede de recurso ordinário
em registro de candidatura, encontra amparo na Súmula nº 03 do TSE já estabelecia que “No
processo de registro de candidatos, não tendo o juiz aberto prazo para o suprimento de defeito da
instrução do pedido, pode o documento, cuja falta houver motivado o indeferimento, ser juntado
com o recurso ordinário”.

Contudo, tais documentos não conduzem ao deferimento do registro. Explico.

O registro de candidatura do recorrente fora indeferido em razão da falta de
comprovação de filiação partidária. Em suas razões recursais, aduz que os documentos ora
apresentados demonstram que se filiou ao partido político “As fichas de filiação, juntamente com
fotos de participação em eventos, podem ser aceitas como provas complementares de filiação
partidária, especialmente quando demonstram a associação contínua e a atividade política.“

Sem razão o recorrente.

Num. 44066817 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:28:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413280992400000043019031
Número do documento: 24092413280992400000043019031
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:34:52

A filiação partidária é condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º, V, da
Constituição Federal. Além disso, deve estar consumada em até 6 (seis) meses antes do pleito,
conforme previsto no art. 9º da Lei das Eleições.

Conquanto a remessa das listas de filiação à Justiça Eleitoral constitua dever legal
atribuído aos partidos políticos (art. 19, caput, da Lei nº 9.096/1995), fato é que compete aos
filiados, em especial os interessados em disputar cargos eletivos, manter vigilância em relação ao
efetivo cumprimento dessa obrigação, nos precisos termos do contido no § 2º do referido
dispositivo:

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à
Justiça Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.

Na mesma linha, a Res. TSE nº 23.596/2019, em seu art. 11, § 2º, prevê a
possibilidade do filiado prejudicado requerer ao Juiz Eleitoral, em prazo não superior a 10 (dez)
dias, a inclusão de seu nome na relação de filiados, a ser processada em procedimento
autônomo nos meses de junho e dezembro.

No caso, o ora recorrente visa que seja considerada regular sua filiação partidária,
para comprovar suas alegações apresentou:

Ficha de filiação ao partido;

Ata da convenção partidária;

Fotos.

Compulsando os documentos anexados, verifica-se a fragilidade da prova
apresentada para demonstrar a filiação partidária de forma satisfatória. Inicialmente, a certidão de
filiação partidária indica registro e filiação na data de 14/08/2024.

Contudo, a ficha de filiação preenchida pelo Partido Republicanos não foi
devidamente assinada pelo 'abonador da filiação', requisito formal essencial.

Ademais, a ata de convenção partidária não se configura como meio idôneo para
comprovar a filiação, limitando-se a demonstrar que o candidato foi escolhido pela convenção,
sem, no entanto, comprovar o cumprimento do prazo mínimo de seis meses de filiação exigido
pela legislação eleitoral.

No que tange às fotografias anexadas, estas se revelam insuficientes para
demonstrar o vínculo efetivo com a agremiação partidária, uma vez que, além de não serem
documentos hábeis para tal comprovação, não há como precisar a data em que foram
capturadas, parecendo, de fato, tratar-se de imagens de eventos recentes.

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica quanto à inadequação de
provas unilaterais para a comprovação de filiação partidária.

Súmula - TSE nº 20. A prova de filiação partidária daquele cujo nome não
constou da lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/95, pode ser
realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de
documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé-pública.

Num. 44066817 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:28:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413280992400000043019031
Número do documento: 24092413280992400000043019031
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:34:52

Nessa linha, precedente do Tribunal Superior Eleitoral, relativo às Eleições de 2022:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REQUERIMENTO
DE REGISTRO DE CANDIDATURA (RRC). DEPUTADO FEDERAL.
INDEFERIMENTO. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROVA UNILATERAL.
SÚMULAS Nº 20, 24 E 30/TSE. DESPROVIMENTO.

1. A conclusão do Tribunal a quo, soberano na análise de fatos e provas, de
que os documentos juntados pelo candidato são insuficientes para
comprovar a regular filiação partidária não é passível de revisão em sede de
recurso especial e se encontra em conformidade com a jurisprudência do
TSE. Aplicação das Súmulas nº 20 e 24/TSE.

2. Na linha da jurisprudência desta Corte, "a ficha de filiação, registros
internos do partido, atas partidárias e fotografias constituem
documentos unilaterais e desprovidos de fé pública, inaptos a
demonstrar a filiação partidária" (AgR-REspEl nº 0600283-17/RS, Rel.
Min. Edson Fachin, DJe de 3.5.2021).

3. O entendimento do TSE é no sentido de que "o candidato para
contestar e regularizar a situação de sua filiação partidária deverá fazê-
lo em procedimento próprio, de acordo com o rito estabelecido pelo
art. 19, § 2º, da Lei nº 9.096/1995. A discussão acerca da filiação
partidária é inviável em RRC" (AgR-REspEl nº 0600513-64/RJ, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, DJe de 27.4.2021). Incidência da Súmula nº
30/TSE.

4. Recurso especial eleitoral não provido.

(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº060160761, Acórdão, Min. Carlos
Horbach, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 10/11/2022)

Sendo assim, inexistindo circunstâncias fáticas aptas a comprovar a tempestiva
filiação da recorrente ao Partido REPUBLICANOS até a data-limite prevista no art. 9º da Lei nº
9.504/1997 é de ser negado provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo-se indeferido o pedido de registro de candidatura de WAGNER BORDIN, para
concorrer ao cargo de vereador.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

Num. 44066817 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:28:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413280992400000043019031
Número do documento: 24092413280992400000043019031
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:34:52

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600238-
18.2024.6.16.0149 - Japurá - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: WAGNER BORDIN - Advogado do(a) RECORRENTE: RICARDO ALMANCIO
MOREIRA - PR110138 - RECORRIDO: JUÍZO DA 149ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza
e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.09.2024

Num. 44066817 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:28:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413280992400000043019031
Número do documento: 24092413280992400000043019031
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:34:52